Tribunal: TJDFT
Processo: 0705955-81.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705955-81.2019.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA MORADIA LTDA - ME EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por CIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA MORADIA LTDA – ME contra o v. acórdão exarado sob o ID 49692800, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível, em juízo de retratação, por força das disposições contidas no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, deu parcialmente provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 50096681, observa-se que a embargante afirma que se encontra configurada omissão no v. acórdão recorrido, porquanto não ficou esclarecido se o crédito tributário deverá ser recalculado desde a sua constituição, até a efetiva consolidação do parcelamento, tal como requerido no recurso de apelação, ou se a aplicação da Taxa SELIC deverá se limitar apenas às parcelas objeto do parcelamento. Sustenta, ademais, que o egrégio Colegiado deixou de redistribuir os ônus da sucumbência, em decorrência do acolhimento parcial da pretensão recursal, bem como de fixar o montante devido a título de honorários advocatícios. Percebe-se, dessa forma, que a embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação do embargado, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de setembro de 2023 às 12:54:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora